Tribunal: TJES
Processo: 5005648-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005648-37.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A
AGRAVADO: ALAN PILON BARBOSA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA"). SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, na execução de título extrajudicial, indeferiram o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD com repetição automática ("teimosinha") e determinaram a suspensão do processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição automática foi correto; e (ii) se a suspensão da execução foi prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 219, definiu que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”

2. A medida de pesquisa anterior não incluiu a funcionalidade de repetição automática, o que justifica o deferimento do novo pedido para viabilizar a execução.

3 A suspensão da execução ocorreu de forma precoce, sem o exaurimento de outras tentativas de localização de bens da parte executada, sendo necessário o prosseguimento da busca patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para determinar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, com repetição automática por 30 dias ("teimosinha"), e afastar a suspensão da execução.

Tese de julgamento
:

1"A utilização do SISBAJUD com repetição automática pode ser deferida independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens."

2"A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC, somente é aplicável após o exaurimento de tentativas de localização de bens penhoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, art. 921, III e §1º

Lei nº 11.382/2006

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15.09.2010, DJe de 23.11.2010
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CASA DO ADUBO SA
em face das r. decisões de IDs 41201613 e 41736539, proferidas pelo juízo da Vara única da Comarca de Conceição do Castelo, que, na execução de título extrajudicial, tombada sob o nº 5000056-61.2024.8.08.0016, ajuizada pela ora agravante em desfavor de
ALAN PILON BARBOSA
e
CELIANE MARTINS DE AZEREDO BARBOSA
, indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e suspendeu a tramitação do feito executivo.

Nas razões recursais, em resumo, o exequente afirma que:
(I)
“
em sede de julgamento do Recurso Especial nº 1.112.943/MA, estabeleceu o Tema Repetitivo 218, fixando a tese de que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (STJ; REsp n. 1.112.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe de 23/11/2010).
”;
(
II)
“
sendo despiciendo o esgotamento da via extrajudicial, é certo que o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis mediante o SISBAJUD deveria ter sido deferido, mormente em razão da busca de ativos financeiros realizada anteriormente e adunada à decisão de ID 40371940 não haver comportado a função de repetição programada, conhecida como “teimosinha. Logo, conclui-se que o petitório de ID 41188563 não buscou a mera repetição de medida anteriormente operada, mas sim a implementação de nova funcionalidade, com o fito de buscar a satisfação do valor exequendo de forma célere e efetiva.
”;
(III)
“
Diferentemente do sustentado pelo Juízo Singular, o deferimento dessa nova busca de bens não seria contrário ao princípio da razoabilidade, sequer se trataria de questões já superadas no processo, uma vez que o fato de a medida anterior não ter sido operada com repetição programada demonstra o uso de uma inovação na busca de valores dos devedores, frise-se, em “consonância com o princípio da efetividade da execução e preservando-se o interesse do credor.
”;
(VI)
“
apesar de os meios de pesquisa por bens sequer terem sido esgotados, posto que a Agravante ainda não se utilizou de outros sistemas conveniados e disponibilizados pelo CNJ para busca patrimonial, tais como, INFOJUD, INFOSEG, PREVJUD, CNGB, SNIPER, SREI, o Juízo de piso determinou a suspensão da execução. Nessa toada, o não exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis, combinado ao ínfimo lapso temporal entre a distribuição da execução e a determinação de sua suspensão, denota a necessidade de afastamento da incidência do artigo 921, III, do CPC na espécie, consoante extrai-se da jurisprudência pátria.
”;
(V)
“
Dessa forma e considerando a breve duração processual aliado ao não esgotamento dos meios de pesquisa de bens penhoráveis, é indubitável que a suspensão da execução ocorreu de forma precoce e em desacordo com a norma retromencionada.
”.

Ante tais argumentos requer a reforma de ambas as decisões tanto para que seja determinada a busca junto ao SISBAJUD, com a função de repetição programada, quanto a revogação da suspensão prematura da execução.

O pedido de localização e bloqueio de bens da parte executada por meio do sistema SISBAJUD foi indeferido em primeiro grau sob o seguinte fundamento:

“
(...
)
No caso concreto, a medida não se revela oportuna, uma vez que o exequente não despendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotou todas medidas possíveis de localização de patrimônio da parte executada
, e, até mesmo, se houve considerável mudança na situação financeira da demandada.
Pelo contrário, insiste em requerer consultas aos sistemas judiciais informatizados, não adotando qualquer outra medida, dentre tantas possíveis, para a satisfação do seu crédito
. Assim, indefiro o pleito retro. No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender por direito, bem como manifestar-se quanto ao interesse na penhora dos veículos constritos aos IDs 40592571 e 40592568, indicado, no mesmo ato, depositário fiel para os bens móveis, sob pena de suspensão da execução nos moldes do art. 921 do CPC. Com o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos. Diligencie-se.”
(ID nº 41201613).

Ante o pedido de reconsideração da parte exequente o juiz primevo fundamentou que:

“
(...
)
Em que pese a manifestação de ID 41552832, furto-me a manifestar sobre questões já decididas, uma vez que o pleito ali vertido já fora objeto de análise anteriormente (ID 41201613). Assim, ante a ausência de requerimentos profícuos a fim de dar azo ao procedimento executório, decreto a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos moldes do art. 921, inciso III, §1º. Diante disso, deverá o Cartório cadastrar a data de 21 de abril de 2025, registrando-se no sistema PJe o que for necessário a refle-tir o sobrestamento do feito, ante a execução frustrada. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos. Diligencie-se.
”

Por isso, nos ditames do artigo 921, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, suspendeu a demanda executiva.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante
1
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Assim, em linha de princípio, não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens da parte executada, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, a medida anterior não foi operada com repetição programada.

Em casos análogos ao presente, inclusive provenientes da Comarca de Colatina, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (
TJES
; AI 5002347-87.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel.
Arthur José Neiva de Almeida
;
17/05/2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração do pedido de BacenJud deve obedecer o critério da razoabilidade, não sendo abusivo o novo pleito quando decorrido tempo suficiente em relação à última consulta que não localizou bens para saldar o débito pretendido. 2. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. BACENJUD. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ – DF - Acórdão 1406100), 07088769620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A tese firmada por meio do Tema Repetitivo nº 1026, da Corte da Cidadania, definiu que o artigo 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 4. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. (...) (STJ – REsp: 1814310 RS 2019/0142890-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) 5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o julgador primevo: I) realize nova tentativa de penhora online, via BacenJud e II) inclua o nome da agravada (executada) em cadastros de inadimplentes, mediante a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. (
TJES
; AI 5000937-28.2020.8.08.0000;
Segunda
Câmara Cível; Rel.
Raphael Americano Câmara
;
13
/
04
/202
2
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a determinação de suspensão da execução e viabilizar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”), medida que deve ser efetivada em primeiro grau.

É como voto.

1
REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a determinação de suspensão da execução e viabilizar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”), medida que deve ser efetivada em primeiro grau.